Tribunal: TJMT
Processo: 0024127-81.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
_____________________________________________________________________________________________________________
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0024127-81.2009.8.11.0041
RECORRENTE(S): JOÃO JOSÉ GONÇALVES DA SILVA
RECORRIDO(S): MAÍZA MEDEIROS
Vistos, etc.
Certificou-se, no id. 32609989, que o Recurso Especial foi interposto sem o devido recolhimento das custas, em razão da juntada de comprovante de agendamento, o qual não é aceito como prova de quitação, conforme determinação da Corregedoria Geral da Justiça.
Posteriormente, o Recorrente apresentou o comprovante de transação bancária, o que, a princípio, afasta a irregularidade apontada.
Diante disso, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o efetivo pagamento.
Após, intime-se o Recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Cumpridas as providências acima, renove-se a conclusão para o juízo de admissibilidade do Recurso Especial.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII